Tribunal: CARF
Processo: 12448.931194/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.931194/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.565 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
GOUVEA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/04/2012
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.563, de 19 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 12448.931192/2012-70, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito pagamento em duplicidade relativo à CSRF (retenção de
CSLL/COFINS/PIS/PASEP sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica). O despacho
decisório foi fundamentado na utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.931194/2012-69
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931194/2012-69

débitos da própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que, ao identificar o
erro cometido (do pagamento em duplicidade), retificou a DCTF inicialmente apresentada.
Declara ter juntado aos autos para comprovar o seu direito cópia dos DARFs e das DCTFs
entregues (original e retificadora).
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso sob a alegação de que não haveriam nos autos elementos
probatórios suficientes para albergar as razões expendidas pela Recorrente. A decisão recorrida
informa não ter encontrado nos autos a DCTF retificadora, mantendo os termos do despacho
decisório com fundamento nas informações prestadas pela Contribuinte na respectiva declaração.
A decisão recorrida esclarece de forma bastante elucidativa a possibilidade de a
Contribuinte retificar a DCTF para corrigir as informações eventualmente prestadas de forma
equivocada. Entretanto, para efeito de reconhecimento do crédito alegado, não bastaria a mera
retificação da declaração, havendo a necessidade de que a Contribuinte tivesse juntado aos autos
documentos hábeis e idôneos que comprovassem as alterações efetuadas. Citou explicitamente a
necessidade da apresentação da escrituração comercial e fiscal para fazer prova do direito
alegado.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
em que reitera os termos da defesa exordial, sem nada acrescentar em relação à decisão
recorrida, mas deixando claro que apresentou a DCTF retificadora após a emissão do despacho
decisório.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram
atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, derivava de pagamento em duplicidade de CSRF
(retenção de CSLL/COFINS/PIS/PASEP sobre pagamentos de pessoa jurídica a
pessoa jurídica). A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido da Recorrente
em função das informações constantes da DCTF entregue para o período
respectivo em contraposição aos pagamentos/recolhimentos efetuados.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931194/2012-69

Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade, pois concluiu
que não haveriam nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as
razões expendidas pela Recorrente, citando explicitamente a necessidade da
apresentação da escrituração comercial e fiscal.
Portanto, soma-se ao fato de o despacho decisório estar de acordo com o valor
apresentado espontaneamente pelo próprio contribuinte em DCTF, corroborado
pelo recolhido via DARF, a verificação de que o contribuinte não juntou aos
autos documento comprobatório hábil que indicasse o erro de pagamento
alegado. Observo que os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca
da base de cálculo da CSRF seriam elementos suficientes para a comprovação
dos atributos de certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento do pleito por parte da Fazenda Pública.
A decisão recorrida é bem clara ao dispor sobre a necessidade da juntada aos
autos da escrituração comercial e/ou fiscal (pelo menos na parte em que
interessaria à demanda) para comprovar os alegados créditos de titularidade da
Contribuinte.
Ou seja, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho que
deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso,
segundo a decisão recorrida, haveria a necessidade de comprovar o erro cometido
no preenchimento da DCTF e a existência dos alegados créditos mediante a
juntada da escrituração comercial/fiscal, o que não teria sido feito pela Recorrente
quando da manifestação de inconformidade.
E o recurso voluntário padece do mesmo equívoco, pois não dialoga com a
decisão recorrida, acrescendo aos autos, em relação àquilo que já havia trazido
quando da manifestação de inconformidade, tão somente a cópia da DCTF
retificadora.
Assim, inexistindo nos autos prova inequívoca da existência do direito ao crédito
alegado, vejo que nada há a acrescentar em relação ao já posto na decisão
recorrida, que adoto como minhas razões de decidir no presente caso.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931194/2012-69

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital